Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO CEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DA CADEIA DOMINIAL VERIFICADA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. INVASÃO DO LOTE POR TERCEIRO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS APELADOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o propósito de elucidar os fatos, delimitou-se a ordem cronológica em que se deu a transmissão dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto da lide, apontando pela validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. Demonstrada a aptidão da cadeia dominial do bem em litígio, impõe-se afastar a alegação de omissão de fato essencial, qual seja, de que o imóvel pertencia a terceiro, não sendo o caso de rescisão contratual por culpa dos requeridos.
3. A documentação coligida aos autos não foi considerada isoladamente do acervo probatório, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram categoricamente como se deu a transmissão dos direitos possessórios sobre o imóvel, inclusive com a afirmação de que o autor deteve a posse do bem desde a compra em 2013, vindo a sofrer turbação por terceiro no ano de 2016.
4. Não há necessidade de se ingressar na discussão acerca da invasão perpetrada por terceiro no terreno em questão, eis que, como bem salientado pelo eminente prolator da sentença, os apelados não podem ser responsabilizados por eventual ocupação irregular no imóvel.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.